Tribunal: TJPA
Processo: 0817637-27.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0817637-27.2024.8.14.0000

SUSCITANTE: 2ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

SUSCITADO: VARA DA VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR DA COMARCA DE MARABA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.

PROCESSO N.º
0817637-27.2024.8.14.0000.

SUSCITANTE: M.M.
Juízo de Direito da Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Marabá-PA.

SUSCITADO: M.M.
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá-PA.

INTERESSADO:
JOADSON SILVA TORRES.

Autos em referência:

0807407-36.2024.8.14.0028
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA.

RELATOR:

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CRIMES CONTRA A MULHER. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO. INAPLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL. CONFLITO PROCEDENTE
.

I. CASO EM EXAME.

1.

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito da Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Marabá–PA, em face da decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da mesma Comarca, que se declarou incompetente para processar e julgar Inquérito Policial instaurado para apurar as supostas práticas de ameaça, perseguição e violação de domicílio (arts. 147, 147-A e 150, § 1º, do Código Penal), atribuídas a Joadson Silva Torres em desfavor de Thassila Thais Assunção Neves.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em determinar qual juízo — se o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher ou a 2ª Vara Criminal de Marabá — é competente para processar e julgar os crimes imputados, à luz da aplicabilidade ou não da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha).

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher exige a configuração de violência baseada no gênero no âmbito doméstico, familiar ou em qualquer relação íntima de afeto, conforme disposto no art. 5º da Lei nº 11.340/06.

4.

A ausência de vínculo afetivo, convivência ou relação íntima entre o investigado e a vítima afasta a incidência da Lei Maria da Penha, inexistindo situação de subordinação, vulnerabilidade ou inferioridade da mulher em razão de seu gênero.

5.

A motivação dos crimes, segundo os autos, não se vincula à condição de gênero da vítima, mas sim a comportamento persecutório, não sendo possível reconhecer relação íntima que justifique a atuação da vara especializada.

6.

Jurisprudência consolidada do TJPA e do STJ estabelece que, para a aplicação da Lei nº 11.340/06, é imprescindível a demonstração de violência baseada no gênero, o que não se verifica no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.

Conflito conhecido dirimido para fixar a competência do Juízo suscitado da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá-PA.

Tese de julgamento:

1.

A competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher exige a demonstração de vínculo afetivo ou relação íntima entre o autor e a vítima, bem como violência baseada no gênero feminino.

2.

Inexistindo relação íntima de afeto ou violência de gênero, a competência para processar e julgar os crimes de ameaça, perseguição e violação de domicílio é da Vara Criminal comum.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 114, I; Lei nº 11.340/06, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no REsp nº 1.829.086/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, j. 02/06/2020; TJPA, Conflito de Jurisdição nº 08143534520238140000, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, j. 09/11/2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da E. Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e dirimir o conflito e fixar a competência do
Juízo Suscitado da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá-PA
, nos termos do voto do Relator.

Sessão de julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de junho de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Conflito Negativo de Competência
suscitado pelo Juízo de Direito da Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Marabá/PA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da mesma Comarca, que se declarou incompetente para processar e julgar o feito.

Constata-se dos autos que o presente conflito de competência se originou de inquérito policial instaurado para apurar a suposta prática dos crimes de Ameaça (art. 147), Perseguição (art. 147-A) e Violação de Domicílio (art. 150, § 1º), todos do Código Penal, atribuídos ao interessado Joadson Silva Torres, tendo como vítima Thassila Thais Assunção Neves, nos autos do processo nº 0807407-36.2024.8.14.0028.

O Juízo suscitado, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, declarou-se incompetente para processar o feito, por entender que os crimes investigados teriam sido cometidos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (ID 22754422).

Por sua vez, o Juízo suscitante, da Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da mesma Comarca, ao receber os autos, acolheu o parecer da Promotoria de Justiça com atuação na unidade e reconheceu sua incompetência, por entender que os delitos em apuração não foram praticados no âmbito de violência doméstica e familiar, determinando a remessa dos autos a esta Corte para dirimir o conflito (ID 22754457).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais, conheço do presente Conflito Negativo de Jurisdição.

O art. 114, inciso I, do Código de Processo Penal, dispõe que "haverá conflito de jurisdição quando duas ou mais autoridades judiciárias se considerarem competentes ou incompetentes para conhecer do mesmo fato criminoso".

Examinando os autos, verifica-se que o cerne da controvérsia reside em definir qual juízo detém competência para processar e julgar eventual ação penal relativa aos crimes de ameaça, perseguição e violação de domicílio (arts. 147, 147-A e 150, § 1º, todos do Código Penal), supostamente praticados por Joadson Silva Torres em desfavor de Thassila Thais Assunção Neves.

Assiste razão ao juízo suscitante,
Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Marabá/PA, ao reconhecer sua incompetência para processar e julgar o feito. Embora se trate de crimes praticados contra pessoa do sexo feminino — o que, em tese, atrairia a competência da Vara especializada —, no caso concreto, a apuração e julgamento da causa devem ser conduzidos pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA.
Explico
.

A Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) tem como objetivo a proteção da mulher em razão do gênero, abrangendo situações ocorridas no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto. Nesse sentido, o art. 5º da referida norma assim dispõe:

Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;

II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

No caso concreto, não restou demonstrada a existência de qualquer vínculo afetivo, doméstico ou familiar entre o agressor e a vítima. Os elementos constantes nos autos indicam que os fatos decorreram de perseguição praticada por um terceiro, sem relação íntima ou de convivência com a vítima, não se caracterizando, portanto, situação de violência de gênero nos moldes exigidos pela legislação especial.

Para a incidência da Lei nº 11.340/2006, é imprescindível a existência de relação que denote subordinação, vulnerabilidade ou violência baseada no gênero feminino, o que não se verifica nos presentes autos. Nessa linha, colaciono jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE SANTARÉM/PA E JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE SANTARÉM/PA – AFASTADA A INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA – ART. 5º, III, DA LEI 11 .340/06. A lei 11.340/06 assim dispõe: “Configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial: III- em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação”. É imprescindível para a aplicação da lei Maria da Penha que reste caracterizada a violência de gênero, a condição de subordinação, inferioridade física ou vulnerabilidade da parte vitimada, o que não se verifica no caso dos autos, eis que o Requerido já não mais trabalhava no local e, pelo que se extrai dos autos, a Requerente era superior hierárquica dele, não havendo, portanto, qualquer subordinação da vítima àquele. Inexistência de relação íntima de afeto. Não se vislumbra a competência da Vara Especializada para processar e julgar o feito. Conflito procedente para julgar competente o Juizado Criminal de Santarém/PA. Unânime.

(TJ-PA, Conflito de Jurisdição: 08143534520238140000 17005826, Relator.: Leonam Gondim da Cruz Junior, Data de Julgamento: 09/11/2023, Seção de Direito Penal).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE AMEAÇA E INJÚRIA. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. ART. 5.º, INCISO II, DA LEI N.º 11 .340/2006. INSUBSISTENTE. DELITOS QUE, APESAR DE COMETIDOS NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS E FAMILIARES, TÊM COMO MOTIVAÇÃO QUESTÕES PATRIMONIAIS ENTRE O AUTOR E A VÍTIMA (COMPANHEIRA DO PAI DO ACUSADO) E NÃO A HIPOSSUFICIÊNCIA EM RAZÃO DO GÊNERO FEMININO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO. PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA N.º 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 . Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "[...] para que a competência dos Juizados Especiais de Violência Doméstica seja firmada, não basta que o crime seja praticado contra mulher no âmbito doméstico ou familiar, exigindo-se que a motivação do acusado seja de gênero, ou que a vulnerabilidade da ofendida seja decorrente da sua condição de mulher" ( AgRg no REsp 1.842.913/GO, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 19/12/2019) . 2. O Tribunal de origem afirmou que, no caso concreto, a despeito de os delitos terem sido cometidos no âmbito das relações familiares, os motivos foram questões patrimoniais entre o Autor e a Vítima, companheira do pai do Acusado, e não a hipossuficiência em razão do gênero feminino. Assim, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se aplicam os comandos normativos contidos na Lei n.º 11 .340/2006. 3. (...). 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1829086 GO 2019/0222959-0, Relator.: Ministra Laurita Vaz, Data de Julgamento: 02/06/2020, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 15/06/2020).

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e dirimo o presente conflito,
para fixar a
competência do

Juízo Suscitado da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá-PA
para processar e julgar o feito.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE DE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 26/06/2025